Tribunal: TJDFT
Processo: 0711993-07.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711993-07.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE RECORRIDOS: JULIANA BONA DE FARIA PINTO E DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Administrativo. Apelação. Concurso público. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que declarou a nulidade de ato administrativo que considerou candidata inapta na avaliação médica por condição incapacitante para o exercício de cargo público da carreira policial. II. Questões em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) inadequação do valor da causa; (iii) inaptidão da candidata ao exercício do cargo público almejado em razão de condição de saúde incapacitante. III. Razões de decidir 3. Os apelantes enfrentaram todos os fundamentos da sentença, sem qualquer violação ao princípio da dialeticidade. 4. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido com a demanda, ainda que de cunho apenas declaratório. 5. O Poder Judiciário pode exercer o controle sobre os critérios objetivos estabelecidos no instrumento convocatório pela Administração Pública, bem como sobre os atos administrativos praticados, à luz dos princípios da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso do Distrito Federal desprovido e recurso do CEBRASPE parcialmente provido para atribuir o montante de R$ 12.259,11 ao valor da causa. No recurso especial, a parte recorrente alega, em síntese, violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 489, §1o, inciso VI, 926 e 927, inciso III, todos do CPC e 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, afirmando que não se considera fundamentado o acórdão que deixar de seguir jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a distinção entre o caso concreto e o precedente invocado. Defende a aplicação do tema 485 do STF ao caso em tela. Aduz, ainda, que o órgão julgador, ao não observar o entendimento já exarado pelo TJDFT quanto à legalidade da eliminação de candidato de concurso público que apresenta condição de saúde incapacitante expressamente prevista no edital, ofendeu o artigo 926 do CPC; c) artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/90 e 9o, incisos VI e VIII, da Lei 4.878/65, asseverando que o acórdão combatido, ao considerar o recorrido apto na fase de avaliação de saúde, mesmo, tendo ele apresentado condição de saúde incapacitante, definida em rol editalício em observância à legislação competente e necessidades do cargo, violou as prescrições contidas nas referidas normas, que determinam que o ocupante do cargo de Policial Civil do Distrito Federal, pela própria natureza e especificidade do cargo, deve apresentar plena saúde física, bem como que as condições de saúde incapacitantes; d) artigo 85, § 2o do CPC, sem, contudo, demonstrar as razões pelas quais entende que a decisão hostilizada violou referidas normas legais. Em sede de recurso extraordinário, após apresentar a preliminar acerca da existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta afronta aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, §3o, todos da Constituição Federal, por ofensa aos princípios da separação dos poderes, da isonomia e da legalidade administrativa. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. II - Os recursos são tempestivos, os preparos são regulares, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, 927, inciso III, e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, porquanto “Não configura negativa de prestação jurisdicional ou deficiência de fundamentação a hipótese na qual o acórdão recorrido se manifesta de maneira clara, precisa e completa sobre as questões relevantes do processo, com fundamentação suficiente para decidir de modo integral a controvérsia, apenas não acatando a tese defendida pela parte recorrente” (AgInt no AREsp n. 2.638.265/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/11/2024, DJe de 6/12/2024). Em relação à indicada afronta ao artigo 5o, caput e inciso I, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada afronta aos artigos 14, parágrafo único, da Lei 8.112/1990, e 9o, incisos VI e VIII, da Lei 4.878/65. Isso porque o órgão julgador, com lastro na interpretação das cláusulas do edital e nos elementos fático-probatórios dos autos assentou (ID 65671841): “Em que pese a previsão editalícia das condições incapacitantes para o exercício do cargo concorrido, os exames e laudos complementares apresentados à banca examinadora (ID 62353586), somados aos laudos periciais produzidos no Juízo a quo, são enfáticos em registrar que a apelada está apta para o exercício das funções do cargo público em discussão, tanto do ponto de vista psiquiátrico, como também endocrinológico. Logo, não se pode concluir que a apelada é portadora de doença ou incapacidade que a impeça de exercer o cargo público almejado.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação das aludidas cláusulas e de matéria de fato e de prova, o que atrai os vetos dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Igualmente não merece curso o inconformismo no que tange ao suposto vilipendio ao artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, porque a jurisprudência da Corte Superior considera que “Quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.125.778/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 19/9/2024). Também não comporta seguimento o apelo extraordinário no que concerne ao indicado malferimento aos artigos 2o, 5o, caput, 37, caput e inciso II, e 39, § 3o, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de repercussão geral na matéria em discussão. Com efeito, para a análise das teses recursais seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula do STF. A propósito, confira-se: “É inviável, em recurso extraordinário, o reexame de provas ou a interpretação de cláusulas contratuais, conforme os enunciados no 279 e no 454 da Súmula do STF” (ARE 1517900 AgR, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 16/12/2024, DJe 24/1/2025). Demais disso, a questão de fundo, posta no apelo, é de cunho infraconstitucional, não cabendo sua análise pelo Supremo Tribunal Federal, até porque, se ofensa houvesse, esta seria indireta à Lex Mater. E, nesse aspecto, é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de inadmitir a ofensa reflexa a preceito constitucional como hábil a ensejar a admissibilidade do recurso extraordinário. Confira-se: “A análise da pretensão recursal está situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo” (RE 1520514 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 09-12-2024, PUBLIC 17-12-2024). Com relação aos pedidos de condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço dos pedidos. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015